Tribunal: STF
Processo: RE 90952
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO. CERTIDÃO DO ESCRIVAO. CIENTE DO
ADVOGADO. EMBORA A CERTIDÃO DO ESCRIVAO SE REVISTA DE FÉ PÚBLICA, O
CIENTE APOSTO PELO ADVOGADO, COM DATA POSTERIOR A DAQUELA, DEVE
PREVALECER SE NÃO IMPUGNADO PELO SERVENTUARIO NOS TERMOS
SUBSEQUENTES. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.